Tribunal: TJES
Processo: 5000268-83.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-83.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: TEREZA FRANCISCA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000268-83.2019.8.08.0040

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: TEREZA FRANCISCA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. HELTHON NEVES FARIAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS – CONTRATANTE ILETRADA. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADEQUADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que notou a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimos consignados que não pactuou ou anuiu. Assim sendo, requer a declaração de nulidade dos contratos, além de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para declarar inexistente o débito alusivo aos contratos de nº 320420333-9; 320419707-7; 323839957-4; 32879376-3; 328239058-6; 323839932-7; 0229720455223 e 0229720419621; além de condenar o requerido a restituir para a autora a quantia de R$ 18.240,30 (dezoito mil, duzentos e quarenta reais e trinta centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que a consumidora recebeu os valores pactuados. Argumenta pela ausência de configuração de dano moral indenizável. Assim, requer a improcedência dos pedidos exordiais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
, bem como a fixação de juros e atualização monetária a partir do arbitramento.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando o arcabouço processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade dos contratos de empréstimo consignado e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade dos contratos firmados entre as partes, mormente considerando a vulnerabilidade da recorrida, idosa iletrada, e a pactuação por meio eletrônico.

Nesse âmbito, os contratos firmados são nulos por descumprimento dos requisitos formais, tendo em vista que a consumidora contratante não sabe ler e escrever.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Por outro lado, a requerente quando ouvida em juízo (id. 37367267), declarou que não realizou nenhum tipo de contrato com a requerida, tendo inclusive relatado que não sabe ler, nem escrever, tampouco sabe escrever os nomes dos seus filhos, o que demonstra que é iletrada, fato este que não foi impugnado pela requerida.

Insta consignar que os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam a sua vontade de forma distinta.

O instrumento contratual firmado por pessoa nessa condição deve observar a formalidade prevista no art. 595, do CC, in verbis:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

[...]

Da análise da prova documental produzida, constato que os instrumentos contratuais objeto dos autos (id.: 3342657; 3342658; 3342669; 3342672 8715826; 8715836 e 8715842) - cédula de crédito bancário e cartão de crédito consignado com desconto em benefício previdenciário -, não cumpriram as formalidades legais exigidas, visto que não foram subscritos a rogo e assinado por duas testemunhas.

Portanto, em decorrência da irregularidade da contratação, entendo que a instituição financeira realizou descontos indevidos em desfavor da recorrida, incorrendo em falha na prestação de serviço, sendo devida a restituição dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da parte.

Para mais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

De ofício fixo sobre condenação em danos materiais correção monetária pela taxa SELIC a partir da data de cada desconto indevido realizado no benefício previdenciário da recorrida. Sobre a condenação em danos morais estabeleço a incidência de juros moratórios legais de 1% (um por cento) a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do julgamento em 1º grau), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)